Tribunal: TJSP
Processo: 1006191-16.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Autor que trabalhou na empresa por 20 anos, sendo demitido sem justa causa, após aposentado - Pretensão de continuidade do plano de saúde nas mesmas condições de quando vigente o seu contrato de trabalho – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando, basicamente, inexistência de contribuição do beneficiário para custeio do

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Autor que trabalhou na empresa por 20 anos, sendo demitido sem justa causa, após aposentado - Pretensão de continuidade do plano de saúde nas mesmas condições de quando vigente o seu contrato de trabalho – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando, basicamente, inexistência de contribuição do beneficiário para custeio do plano de saúde – Descabimento – Alteração da forma de custeio do plano de saúde para a modalidade de coparticipação que, na hipótese dos autos, não excluiu o período de 7 anos de efetiva contribuição ao autor para pagamento do plano – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.